Tribunal: TJDFT
Processo: 0705936-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. LIMITES DA COGNIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. REEXAME. REQUISITOS. RELAÇÃO CONSUMERISTA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESOLUÇÃO 195/2009 D ANS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DOS BENEFICIÁRIOS. CONTROVÉRSIA NA ORIGEM. ABSTENÇÃO DA RESILIÇÃO UNILATERAL ATÉ A APRESENTAÇÃO DE SOLUÇÕES ALTERNATIVAS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A relação firmada entre as partes está submetida de maneira incontroversa ao Código de Defesa do Consumidor (artigos 2o e 3o), sendo a agravante/ré empresa operadora de plano de saúde que atua no regime de mercado aberto na comercialização de seus serviços e produtos ao público em geral e, de outro lado, a parte agravada/autora, que representa consumidores do coletivo conveniado do plano de saúde, que utilizam os serviços prestados como destinatário final.
2. Aplica-se à hipótese, portanto, o direcionamento dado pelo enunciado n.o 608 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
3. Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, §6o, III; 20, §2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor).
4. Os planos de saúde possuem variações quanto ao regime e ao tipo de contratação e, a despeito de os agravantes argumentarem quanto à expressa previsão contratual acerca da possibilidade de rescisão sem direito a qualquer indenização aos seus beneficiários, há uma controvérsia estabelecida nos autos originários no que se refere à notificação prévia dos segurados com antecedência mínima de sessenta dias, requisito também necessário à formalização regular da resilição unilateral. Precedentes TJDFT.
5. Nos limites da cognição possível para o recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a tutela provisória de urgência na origem, deve-se limitar a verticalização da cognição nesta oportunidade ao reexame dos requisitos para a concessão da referida tutela de urgência, razão pela qual tenho pela manutenção da decisão agravada que deferiu parcialmente a tutela de urgência constante na petição inicial para determinar que a parte agravante/ré se abstenha de resilir unilateralmente o contrato coletivo até que ofereça à parte autora soluções alternativas, a teor do artigo 1o da Resolução n.o 09/99 – CONSU.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
7. Agravo interno prejudicado.